Tribunal: TJDFT
Processo: 0719091-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719091-05.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO DONIZETE PECINATO - ME, JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. ENCERRAMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação de prestação de contas consubstancia procedimento especial, que segue o rito contido nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil e se desenvolve em duas fases distintas e sucessivas: na primeira fase, analisa-se apenas o direito de exigir contas ou a obrigação de prestá-las; enquanto que na segunda fase, declarado o dever de prestar contas, o mérito delas é aferido, seja em relação à forma ou ao seu conteúdo. 2. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o pronunciamento judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas tem nítida natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito, impugnável, portanto, por agravo de instrumento, segundo dispõem, respectivamente, os artigos 550, § 5o e 1.015, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Precedente do c. STJ. 3. Nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.&amp;rdquor; Dessa forma, considerando que o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza de decisão interlocutória, e não de sentença, incabível a condenação da parte adversa, nesse momento processual, aos honorários de sucumbência. Precedentes deste e. TJDFT. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, caput, e §14, do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de atribuição de sucumbência ao vencido em decisão interlocutória de mérito que põe fim à primeira fase de ação de prestação de contas. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJRJ e STJ, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, o banco recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Teresa Celina Arruda Alvim OAB/DF 45.472, e Evaristo Aragão Santos, OAB/DF 38.840. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, caput, e §14, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro, outrossim, o pedido de publicação em nome dos advogados subscritores do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030